Tribunal: STF
Processo: AI 638894
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-04-26
Data de publicação: 2007-04-26

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questões atinentes
   à responsabilidade do empregador pelo pagamento da diferença de
   40% sobre os depósitos do FGTS, e aos efeitos da quitação sobre
   as parcelas devidas pelo término do vínculo empregatício
   decididas à luz de legislação infraconstitucional (L. 8036/90,
   Orientação Jurisprudencial 341 da SBDI-1 e Súmula 330 do TST, que
   não ensejam reexame no RE: incidência, mutatis mutandis, da
   Súmula 636.
2.Recurso extraordinário: inadmissibilidade:
   controvérsia a respeito de prazo prescricional, dirimida pelo
   Tribunal a quo com base no princípio da actio nata e na LC nº
   110/2001, cuja possível má aplicação, quando muito, poderia
   configurar ofensa indireta ou reflexa aos dispositivos
   constitucionais invocados. Precedentes.
3. Agravo regimental
   manifestamente infundado: condenação da agravante ao pagamento de
   multa, nos termos do art. 557, § 2º, do C.Pr.Civil.